Tribunal: TJDFT
Processo: 0754053-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0754053-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: WESLEI MOURA MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, proferida nos autos do Processo no. 0710096-74.2022.8.07.0007, que indeferiu nova consulta ao SISBAJUD, sob a modalidade automaticamente reiterada. Em suas razões (ID 54588886), o apelante afirma que, ao negar o pedido feito, o Magistrado violou diversos dispositivos legais e a própria Constituição Federal. Afirma que, nos autos originários, o executado devidamente citado se mantém inerte, por outro lado, a exequente busca esgotar todos os meios de pesquisa patrimonial disponíveis. Contudo, o Juízo a quo, ao tolher a exequente de pesquisas básicas disponíveis no Judiciário, só confirma que a inadimplência compensa. Alega que, de acordo com o artigo 835 do CPC, a penhora de dinheiro se encontra em primeiro lugar na ordem preferencial de constrição. Aduz que a pesquisa de ativos financeiros, na modalidade reiterada, restou devidamente fundamentada e respaldada pelo CPC e que tal medida é totalmente eletrônica e não demanda tempo do judiciário, tratando-se de uma ferramenta legitimamente disponibilizada e desenvolvida pelo CNJ. Deste modo, pugna a agravante para que seja conhecido e provido o seu agravo, para determinar ao Juízo primário que proceda às diligências requeridas, posto que a agravante/credora não pode ter o seu direito violado, face ao indeferimento dos pedidos de diligência, por porte do Juízo. Requer seja o presente recebido em seu efeito ativo e suspensivo. No mérito, pugna para que seja reformada a decisão agravada para autorizar o pedido de realização das diligências formulados pela agravante, sob pena restar configurado a violação dos direitos constitucionais. Preparo regular (ID 54596818) É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como que esteja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que tange à probabilidade do direito, o art. 845 do CPC não previu uma quantidade máxima de pesquisas a serem realizadas nos sistemas disponíveis ao Juízo, o qual deve se portar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao decidir se defere ou não a referida medida. Ademais, deve-se levar em consideração eventuais indícios de mudança na situação patrimonial do devedor e o lapso temporal entre as diligências, sendo que, neste último caso, a jurisprudência desta e. 7a Turma Cível tem considerado razoável o prazo de ao menos 1 (um) ano entre uma pesquisa e outra para a repetição da consulta SISBAJUD. Nesse sentido: “(...) 2. Consagrou-se, no âmbito da jurisprudência pátria, o entendimento de que a reiteração das diligências atinentes à localização de bens penhoráveis pelos sistemas cadastrais informatizados depende de motivação expressa do exequente, seja com fundamento no decurso temporal relevante entre a primeira tentativa e o novo requerimento, seja, ainda, com base na demonstração de que houve mudança na situação econômica do devedor. 3. O lapso temporal exíguo entre a última tentativa de bloqueio infrutífera e o novo pedido, acrescido da ausência de indícios de alteração na situação econômica do Executado, afastam o critério da razoabilidade capaz de legitimar uma nova intervenção do Judiciário em tão curto espaço de tempo, cabendo registrar que a jurisprudência desta e. 7a Turma Cível tem considerado como relevante para a repetição desse tipo de diligência o transcurso de pelo menos um ano entre uma pesquisa e outra, não sendo este o caso dos autos. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1754663, 07214447620238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). “(...) 1. Otranscurso de tempoinferioraum anodesde a última pesquisa não se mostra razoável para renovação da consulta ao SISBAJUD, ainda que para a utilização da nova funcionalidade que permite a busca automática e reiterada de ativos financeiros, denominada "teimosinha", sobretudo se o exequente não comprovou mudança na situação patrimonial da parte executada 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1748809, 07259820320238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Compulsando os autos principais, verifica-se que a última diligência na tentativa de se localizar bens do executado, mediante o uso do sistema SISBAJUD, ocorreu em agosto de 2023 (ID 168478336 do processo referência), ou seja, há apenas 4 (quatro) meses, sendo que, na ocasião, foi localizado somente o valor de R$ 927,34 na conta bancária do executado. Ademais, a exequente não apresentou elementos aptos a comprovar a probabilidade do êxito da nova diligência pleiteada, realizando seu pedido de modo genérico, sem qualquer indício de mudança na situação patrimonial do executado, o que afastaria o critério da razoabilidade capaz de legitimar uma nova intervenção do Poder Judiciário. Portanto, a probabilidade no direito não está devidamente demonstrada. Por fim, no caso vertente, também não está presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, não havendo que se falar em possibilidade de perecimento do direito, sobretudo nesta análise perfunctória do agravo de instrumento, sendo prudente que se aguarde a decisão da e. 7a Turma Cível sobre o tema, uma vez que o deferimento da antecipação de tutela teria caráter irreversível, sendo completamente satisfativa, de forma que, na prática, se afastaria a efetividade de uma eventual decisão contrária do Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador